Tribunal: TJDFT
Processo: 0765517-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DÍVIDA QUITADA. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de inexistência do dano. Reforma da sentença com o fim de isentar a recorrente do pagamento de indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
2. Comprovada devidamente a inserção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente.
3. A negativação indevida restringe ilicitamente o crédito, e principalmente, causa vexame e humilhação ao recorrido, dispensando, desse modo, a prova de prejuízo, que se presume.
4. Efetivada a quitação do débito cabia a instituição de ensino providenciar a baixa da restrição, não o fazendo em tempo razoável deve arcar com as consequências do ato, que é o dever de indenizar. Fato indubitável. Restrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito comprovada. Restrição indevida. Dever de indenizar. Responsabilidade objetiva. Fatos demonstrados nos autos.
5. A recorrente não trouxe elementos que fundamentassem a redução do valor da condenação, a qual foi arbitrada conforme os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade em R$ 4.000,00.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Custas e honorários pelo recorrente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
8. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.